Tribunal: TJSP
Processo: 2035351-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de improcedência. Agravo de instrumento da recuperanda.

Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços objeto de contrato celebrado entre as partes. Art. 9o, III, da Lei 11.101/05. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.